Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário, quando em conformidade com os requisitos do art. 29 da Lei no 10.931/04, é suficiente para embasar a execução, constituindo documento hábil a demonstrar a existência da dívida, seu valor e sua exigibilidade. Na hipótese, o título que instrui o processo executivo possui todas as informações necessárias ao esclarecimento do devedor, acompanhado de planilha de evolução do débito de forma completa e informativa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, restando facultado ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo. Compete ao executado o ônus de apresentar nos embargos à execução planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução e a irregularidade no título executivo extrajudicial.
3. Recurso conhecido e não provido.